Tribunal: STF
Processo: RE 76688
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-12-10
Data de publicação: 1974-12-10

Ementa:
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA AS CAUSAS EM QUE FIGURASSEM
SOCIEDADES FINANCEIRAS EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRA  JUDICIAL
(ART. 2 DO DECRETO-LEI N 685/69). REVOGAÇÃO DO PRECEITO PERTINENTE
PELA LEI N 6.024 DE 13.3.74. RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO
PREJUDICADO.